Tribunal: TJMT
Processo: 1021234-09.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021234-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEDIANE GONCALVES RIBEIRO FLOR - CPF: 915.305.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN RODRIGUES GONCALVES - CPF: 891.905.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO RIBEIRO FLOR (AGRAVANTE), DJALMA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 255.230.746-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), CASSIO MARTINS FATURETO - CPF: 049.549.836-06 (ADVOGADO), ARNALDO DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 007.749.118-16 (AGRAVADO), ALOISIO DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 943.307.868-34 (AGRAVADO), OSWALDO DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 551.259.808-20 (AGRAVADO), AMILCAR DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 261.151.587-53 (AGRAVADO), ANSELMO DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 393.365.656-72 (AGRAVADO), DANIEL CAVALCANTI DANTAS - CPF: 055.381.366-80 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), ROMAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.106-53 (AGRAVANTE), SEBASTIAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.026-34 (AGRAVANTE), DEDIANE GONCALVES RIBEIRO FLOR - CPF: 915.305.631-00 (AGRAVANTE), HELLEN RODRIGUES GONCALVES - CPF: 891.905.211-53 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (PROCURADOR), DJALMA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 255.230.746-91 (PROCURADOR), DJALMA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 255.230.746-91 (ADVOGADO), ROMAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.106-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), KLES MELLEMBERG BUENO SANTANA - CPF: 024.161.501-11 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO RIBEIRO FLOR (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO “
EX EMPTO
” C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER (PRECEITO COMINATÓRIO) E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – CASSAÇÃO DE DECISÃO QUE REVOGARA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA FINS DE REGISTRO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – RESTABELECIMENTO DA ORDEM DE AVERBAÇÃO DE PROTESTO – DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA ORIGINÁRIA EM TRÊS NOVAS MATRÍCULAS – CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DELAS – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À EXTENSÃO E ABRANGÊNCIA DA ORDEM – VICIO CONSTATADO E SANADO – ALEGAÇÃO, EM OUTROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DE ORIGEM – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – OBSCURIDADE SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESPÓLIO ACOLHIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS HERDEIRAS REJEITADO. 1. Devem ser acolhidos Embargos de Declaração para sanar obscuridade sobre o alcance e extensão da repristinação da tutela de urgência concedida para autorizar a averbação do protesto contra alienação de bens se, após a ordem de baixa da averbação, houve desmembramento da matrícula originária em três novas matrículas e, em seguida, cancelamento da averbação em relação a uma delas. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO RIBEIRO FLOR (cf. Id. nº

209833181) e também pelas herdeiras DEDIANE GONÇALVES RIBEIRO FLOR e HELLEN RODRIGUES GONÇALVES (cf. Id. nº

210871689)
contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº
1021234-09.2021.8.11.0000
, interposto por
ARNALDO DA CUNHA MACCHERONI,

ALOISIO DA CUNHA MACCHERONI, OSWALDO DA CUNHA MACCHERONI, AMÍLCAR DA CUNHA MACCHERONI e ANSELMO DA CUNHA MACCHERONI (“
Irmãos Maccheroni
”), para cassar em parte a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos do pedido de tutela
“
Cautelar em Caráter Antecedente de Registro de Protesto contra Alienação de Bem Imóvel
”, convertida em ação
“
Ex Empto c/c Obrigação de Fazer (Preceito Cominatório) e Cobrança de Multa Contratual
” (Proc. nº 1002189-36.2021.8.11.0059), ajuizada pelos agravantes/embargados contra o Espólio/embargante, “
tão somente
(...)
no
tocante à tutela de urgência e restabelecer a ordem de averbação do protesto contra alienação do imóvel matriculado sob nº 20.898 junto ao SRI da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, denominado Fazenda Rio Preto I
”
(cf. Id. nº 209435162).

O Espólio/embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de obscuridade quanto ao restabelecimento da ordem de averbação de protesto contra alienação do imóvel objeto da matrícula nº 20.898 do SRI da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, pois, “
no dia 07/06/2023 foi proferida nova decisão interlocutória nos autos originários determinando o cancelamento da averbação atinente ao protesto contra a alienação do imóvel matriculado sob o n. 23.697
”, mantida em razão do desprovimento do Agravo de Instrumento nº 1015386-70.2023.8.11.0000, de cujo acórdão se extrai que “
houve perda superveniente de parte do objeto
(daquele)
recurso, que discute a antiga matricula n. 20.898, composta, atualmente, pelas matrículas de n. 23.695, 23.696 e 23.697 do CRI de Porto Alegre do Norte/MT
”.

Relembra que a matrícula nº 20.898 “
foi desmembrada em três (23.695, 23.696 e 23.697)
”, e que este eg. Tribunal “
já reconheceu posteriormente a ilegalidade do protesto contra alienação de bens em relação ao imóvel objeto da matrícula 23.697, o que, inclusive, conduziu à inevitável decretação da perda do objeto do presente recurso em relação àquela matrícula imobiliária
”, e aduz que, assim, a abrangência da r. decisão de Primeiro Grau, parcialmente cassada pelo v. acórdão embargado, “
não mais alcança a totalidade da matrícula n.º 20.898, limitando-se aos bens imóveis matriculados sob os nº 23.695 e 23.696, do SRI de Porto Alegre do Norte/MT
” (sic – cf. Id. nº 209833181 - Pág. 2/3).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para esclarecer a obscuridade apontada, proferindo-se, por consequência, decisão elucidativa para adequar a decisão proferida aos preceitos fático-processuais ora alinhavados, com a consequente modificação da parte final do decisum para explicitar que a ordem de averbação do protesto contra alienação de bens deverá ser restabelecida tão somente nos imóveis matriculados sob os n.º 23.695 e 23.696, do SRI de Porto Alegre do Norte/MT
” (sic – cf. Id. nº 209833181 - Pág. 3/4).

As herdeiras/embargantes
Dediane Gonçalves Ribeiro Flor e Hellen Rodrigues Gonçalves, por sua vez, afirmam que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto ao teor do Laudo Pericial produzido nos autos de origem, que, segundo elas, “
comprova, até não mais bastar, que a área em discussão (objeto da ação originária) não foi transferida fora dos limites legais, como vêm sustentando, erroneamente, os agravantes, ora embargados
”, e demonstra, além disso, “
o uso abusivo do registro de protesto contra alienação de bem
”.

Aduzem, ainda, que, caso o relator tivesse “
levado em consideração o laudo pericial acostado nos autos, com toda certeza teria percebido que a via eleita pelos ora embargados não foi a correta, o que levaria o Recurso de Agravo de Instrumento a ter seu provimento negado e a decisão que determinou a baixa das averbações na matrícula n. 20.898 teria sido mantida
” (sic – cf. Id. nº 210871689 - Pág. 7/9).

Asseveram, ainda, que o aresto é marcado por contradição “
ao considerar que a perícia colocaria fim ao questionamento de se houve ou não entrega de área a menor
” e, ao mesmo “
não levar em consideração o laudo pericial apresentado
”
(sic – cf. Id. nº 210871689 - Pág. 9/10).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para, “
sanando a omissão e esclarecendo a contradição, modificar o acórdão ora embargado
” (sic – cf. Id. nº 210871689 - Pág. 9/10).

Nas contrarrazões, os autores/agravantes/embargados Irmãos Maccheroni refutam os argumentos recursais do Espólio e das herdeiras e rogam pela rejeição de ambos os declaratórios
(cf. Ids. nº 211210196 e 214064183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos de origem mostra que, em 14/06/2021, o MM. Juiz deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos Irmãos Maccheroni para ordenar averbação
de protesto contra alienação do imóvel matriculado sob nº 20.898 junto ao SRI
da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, denominado “
Fazenda Rio Preto I
”, por reputar preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Segundo aludida decisão, embora o negócio jurídico celebrado para alienação/aquisição do imóvel tenha natureza “
ad mensuram
”, nas palavras do i. Magistrado, “
por ocasião da confecção de projeto de limpeza e inscrição no SIMCAR foi constado pelo perito que a dimensão do imóvel, em verdade, é menor do que o perímetro que consta do contrato
”, e, além de demonstrado que “
os vendedores possuem área remanescente e vizinha à negociada com os requerentes
”, que poderia vir a ser exigida pelos Irmãos Maccheroni em cumprimento ao contrato, há evidência de que essa área vizinha “
possivelmente está sendo negociada
”, sendo, portanto, necessária e recomendável a averbação do protesto contra alienação “
para não se frustrar as legítimas expectativas
(do grupo comprador)
de receber o montante de terras que pagou, e nem permitir que terceiros de boa-fé venham ser lesados com a eventual e futura declaração de nulidade de negócios jurídicos
” (cf. Id. nº 58065428 dos autos de origem).

A r. decisão agravada, proferida em 19/11/2021, todavia, revogou a decisão anterior por admitir que referido pronunciamento jurisdicional levara “
em consideração, principalmente, a informação vazada na inicial, de que a SEMA constatou que o imóvel em questão teria área menor do que a verdadeiramente negociada
”, mas sobreveio documento expedido pela própria SEMA no sentido de que aquela constatação de que o imóvel teria área menor se pautara exclusivamente nas informações prestadas unilateralmente pelos Irmãos Maccheroni. Assim, o MM. Juiz capitulou do entendimento anterior, reputou carente de demonstração suficiente a alegada divergência entre as áreas e revogou a tutela de urgência concedida para autorizar a averbação do aludido protesto (cf. Id. nº 70589225).

Essa decisão revocatória foi desafiada pela interposição de Recurso de Agravo de Instrumento pelos Irmãos Maccheroni (RAI nº 1021234-09.2021.8.11.0000), ao qual fora parcialmente atribuído efeito suspensivo “
no sentido de manter a averbação de protesto contra a alienação de bem no registro imobiliário
”, por força de decisão proferida em 02/12/2021 (cf. Id. nº 111567987 dos presentes autos recursais).

Todavia, em 05/06/2023, antes do julgamento do aludido RAI, os terceiros alegadamente interessados/prejudicados Áureo Eduardo Carvalho Freitas e Cláudia Costa Carvalho Freitas compareceram aos autos de origem e, dizendo que a matrícula nº
20.898 havia sido desmembrada em três, dando origem às matrículas nº 23.695, 23.696 e 23.697 daquele mesmo SRI de
Porto Alegre do Norte/MT, pediram “
baixa e/ou cancelamento ou alternativamente a suspensão
” da averbação de protesto feita na matrícula nº
23.697, ao fundamento de que já haviam adquirido aquele imóvel antes mesmo do ajuizamento da lide (sic – cf. Id. nº 119718961 dos autos de origem).

O pleito foi deferido pelo MM. Juiz do feito em decisão proferida em 07/06/2023, sob, em suma, os seguintes fundamentos:

“Nesse contexto, da leitura do laudo pericial, vislumbra-se que o percentual faltante da área negociada, o qual supostamente deverá ser complementado não justifica a indisponibilidade da área total integrante da Fazenda Rio Preto, seja da matrícula originária ou das desmembradas, não havendo proporcionalidade e razoabilidade para a manutenção da averbação do protesto junto a matrícula da área pertencente a Áureo e Cláudia nos moldes em que se encontra, o que demonstra, assim, a probabilidade do direito.

Além disso, importa mencionar que o requerido Romão Flor e o Espólio de Sebastião Flor possuem área remanescente sobre a qual poderá ser determinada a complementação aos autores, se for o caso, o que reforça a desnecessidade de manutenção da averbação junto à matrícula dos ora requerentes (Áureo e Cláudia), consoante já enfatizado.

O perigo de dano é evidente, posto que os então requerentes da presente tutela adquiriram a área (retiros 6 e 8) dos demandados na data de 25.05.2021 e desde então não conseguem contrair empréstimos ou financiamentos dando o imóvel em questão em garantia, diante da averbação existente, fato que, conforme já exposto, entendo que não há necessidade de persistir.

Por fim, importante salientar que a presente decisão não se dá ao arrepio do que foi determinado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id n. 71825768), posto que o levantamento do protesto é tão somente quanto aos retiros 6 e 8, integrantes da matrícula n. 23.697, permanecendo a anotação de protesto contra alienação nas demais matrículas envolvendo a área em questão”

(cf. Id. nº 119938645 dos autos de origem)
.

A decisão restou mantida por esta eg. Corte em razão do desprovimento do RAI nº 1015386-70.2023.8.11.0000, interposto pelos Irmãos Maccheroni.

Por esse motivo, ou seja, porque restou mantida decisão que reconheceu o desmembramento da matrícula nº
20.898 e c
ancelou a averbação do protesto em relação à matrícula nº
23.697, é que o v. acórdão datado de 15/08/2023, que desproveu o Agravo Interno interposto nos presentes autos, reconheceu a perda parcial do objeto do Agravo de Instrumento “
no que diz respeito ao registro de protesto contra alienação do imóvel matriculado sob o n. 23.697
” (cf. Id. nº 179791680
dos presentes autos recursais).

Sobreveio, então, o desprovimento do presente RAI pelo v. acórdão embargado, sob os seguintes fundamentos:

“O cerne da controvérsia recursal reside apenas em definir se é juridicamente justificável a revogação da ordem de averbação do protesto contra a alienação do imóvel e se é tecnicamente acertada a admissão da habilitação das herdeiras de Sebastião Ribeiro Flor como assistentes litisconsorciais passivas no caso.

Quanto ao primeiro ponto, a resposta é simples e já foi prenunciada quando do não conhecimento do Agravo de Instrumento nº
1025623-03.2022.8.11.0000, interposto pelas herdeiras, momento em que este Tribunal de Justiça pontuou
que
o mérito da causa não envolve a natureza do negócio jurídico, mas a existência ou não de direito dos irmãos Maccheroni, compradores do imóvel, de exigir o correto e integral cumprimento da avença mediante entrega de área remanescente complementar e de exigir condenação do Espólio/vendedor à indenização por perdas e danos relativos à “não exploração da área útil faltante” e ao pagamento da multa contratual por inadimplemento.

O parágrafo único da Cláusula Segunda do contrato celebrado pelas partes contém afirmação expressa e destacada em letras negritadas de que “o presente Compromisso de Compra e Venda é celebrado com cláusula ‘ad mensuram’, de forma que quando da efetiva medição, demarcação, individualização e entrega das terras pelos Promitentes Vendedores, a área objeto de compra e venda deverá obrigatoriamente conter 1.421,0677 alqueires de área útil (6.877,9676 hectares), formada em pastagens, e a área da respectiva reserva legal em dimensão exigida pela legislação em vigor”.

E, sendo bastante relevante a constatação, por diversos documentos, unilaterais ou produzidos sob o crivo do contraditório, inclusive por perito nomeado pelo Juízo (cf. Id. nº 111917557 dos autos de origem), de que realmente houve disparidade entre a extensão territorial vendida e a efetivamente entregue, parece evidente a probabilidade do direito alegado e a necessidade de manutenção da averbação.

Aliás, a própria decisão agravada admitiu que
“somente através de perícia judicial é que se poderá verificar, com o grau de segurança desejada, se houve ou não a entrega de área a menor
”; o parágrafo primeiro da Cláusula Primeira do contrato celebrado pelas partes, datado de 21/05/2020, prevê que “a área objeto desta compra e venda (...) correspondente a 1.421,0677 alqueires goianos ou 6.877,9676 hectares de área formada em pastagens (...), acrescida do quantitativo necessário de área de reserva legal, na forma exigida na legislação ambiental vigente, e pelo órgão ambiental competente, ora estimada em

1.421,0677 alqueires goianos ou 6.877,9676 hectares”, e o laudo pericial produzido nos autos afirma categoricamente que “a área efetivamente entregue aos autores é de 11.419,0201 ha, conforme Levantamento Georreferenciado Certificado pelo INCRA/SIGEF” (cf. Ids. nº
57109461 - Pág. 6 e
111917557 - Pág. 3 dos autos de origem, respectivamente).

Deve, portanto, ser cassada a r. decisão agravada nesse ponto. (...)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para cassar a r. decisão agravada no tocante à tutela de urgência e restabelecer a ordem de averbação do protesto contra alienação do imóvel matriculado sob nº 20.898 junto ao SRI da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, denominado “Fazenda Rio Preto I”.

Verifica-se da simples leitura dos fundamentos das decisões mencionadas e do v. acórdão embargado que, de fato, há obscuridade decisória, pois a cassação da r. decisão agravada e o restabelecimento da tutela de urgência concedida no albor da lide não pode redundar na repristinação da averbação de protesto em relação à matrícula nº
23.697, especialmente porque o fundamento central do v. acórdão embargado, que é a constatação “
de que realmente houve disparidade entre a extensão territorial vendida e a efetivamente entregue
” e, portanto, da probabilidade do direito alegado pelos Irmãos Maccheroni, não infirma ou obstaculiza de qualquer forma o fundamento central da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de piso em
07/06/2023, mantida pelo desprovimento do RAI nº 1015386-70.2023.8.11.0000, que é a constatação de que “
o percentual faltante da área negociada, o qual supostamente deverá ser complementado, não justifica a indisponibilidade da área total integrante da Fazenda Rio Preto, seja da matrícula originária ou das desmembradas, não havendo proporcionalidade e razoabilidade para a manutenção da averbação do protesto junto a matrícula da área pertencente a Áureo e Cláudia nos moldes em que se encontra
”.

Assim, devem ser acolhidos os declaratórios opostos pelo Espólio de Sebastião Ribeiro Flor para sanar a obscuridade apontada.

Quanto aos aclaratórios em que as herdeiras
Dediane Gonçalves Ribeiro Flor e Hellen Rodrigues Gonçalves se queixam de omissão sobre o teor do Laudo Pericial produzido nos autos de origem, que, segundo elas, “
comprova, até não mais bastar, que a área em discussão (objeto da ação originária) não foi transferida fora dos limites legais
”, não há muito a ser explicado, dada a natureza absolutamente evidente do intuito de rediscussão da matéria.

As herdeiras não indicam pontos indevidamente ignorados ou inobservados, ou falta de pronunciamento sobre esse ou aquele aspecto fático ou jurídico que caracterizasse omissão decisória, e tampouco indicam
qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado que pudesse caracterizar contradição.

A própria redação das razões dos Embargos de Declaração já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar vícios decisórios, mas a criticar a conclusão do voto condutor quanto o cotejo analítico do conjunto probatório dos autos.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
“
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo,
e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp nº 1.145.636/SC –
grifei
)
, e, quase sob os mesmos dizeres, mas de forma surpreendentemente ainda mais precisa, de que “
a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo,
e não a contradição entre este e o entendimento da parte
, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ
” (EDcl no REsp nº 1.778.048/MT –
grifei
).

O Tribunal da Cidadania consolidou, também, entendimento de que
a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp nº 440.106/RJ).

A propósito da inadmissibilidade do intuito de rediscussão da matéria, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios opostos pelas herdeiras
Dediane Gonçalves Ribeiro Flor e Hellen Rodrigues Gonçalves, mas
acolho
os opostos
pelo Espólio de Sebastião Ribeiro Flor para, sanando a obscuridade apontada, esclarecer que, em razão de seu desmembramento, o restabelecimento d
a ordem de averbação do protesto contra alienação do imóvel matriculado sob nº 20.898 junto ao SRI
da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, denominado “
Fazenda Rio Preto I
”, deve abranger exclusivamente as matrículas nº 23.695 e 23.696 daquele SRI, mantendo-se o cancelamento de averbações congêneres efetuadas na matrícula nº 23.697 por força de decisões oriundas da presente lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024